Tribunal: TJMT
Processo: 0051584-78.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051584-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CACIA CAVALCANTE DE CAMPOS - CPF: 984.047.091-49 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA -

PROCEDIMENTO ACESSÓRIO E DEPENDENTE - ART. 808, III, DO CPC/1973 CORRESPONDENTE AO ART. 309, III, DO CPC/2015 -
AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA COM TRÂNSITO EM JULGADO -

PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO
.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença de mérito n
a

Ação P
rincipal

acarreta a perda de objeto da
Ação C
autelar,
restando prejudicado o Recurso de Apelação interposto,
cujo
procedimento é acessório e dependente daquele e, na hipótese, já houve a verificação da inexistência do direito pretendido pelo Recorrente, com sentença transitada em julgado, sendo inviável assegurar qualquer efeito ao processo principal (
AgInt
no
AREsp
1340239/MT
)
.

2.
Recurso de Apelação
prejudicad
o
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CÁCIA CAVALCANTE DE CAMPOS
contra a sentença que se vê
em
id.
144245108
-
p. 53 a id. 144245109
-
p. 6
, proferida pelo Dr.
Roberto Teixeira
Seror
, MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da
Comarca d
a Capital
, nos autos d
a

Ação Cautelar Inominada c
om
Pedido de Liminar
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
a
FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
, pela qual foi
julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, que visava
à
matrícula no Curso Técnico-Profissional do Concurso Público para Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com o prosseguimento nas demais fases do certame até a posse em definitivo,
extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC
.

Em suas razões
recursais (id. 144245109
-
pp. 7/18
)
a
Apelante
pretende a anulação da sentença e
o
consequente retorno dos autos para saneamento do processo e dilação probatória, ou, caso se entenda que as provas são suficientes,
que
seja julgada totalmente procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo
-se
que
foram cumpridas
as exigências do certame ou que seja afastada a obrigatoriedade do exame de aptidão física.

O
ESTADO
apresentou contrarrazões em id.
144245116
,
alegando que a presente Ação Cautelar foi ajuizada quando
ainda
na vigência d
o Código
de Processo Civil de 1973, que em seu art. 806
previa
que a parte deve propor a ação principal dentro de 30 dias, o que não foi atendido pela Apelante
.

Aduz
, ainda, a ocorrência de coisa julgada e ausência de interesse de agir, sob o argumento de que
“
a autora/recorrente ajuizou em 01/02/2017 a Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 1002710-74.2017.811.0041 em trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT (PJE), questionando exatamente o Teste de Aptidão Física referente ao concurso em comento
”
, sendo que o
“
referido feito foi sentenciado, com a improcedência do pedido
”
, e que
a
“
questão já transitou em julgado, conforme andamento já anexado a este processo
”
, postulando seja negado provimento ao presente Recurso de Apelação.

Intimada
,
a

A
pelada
FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
deixou transcorrer
in albis
o prazo para

as
contrarraz
ões
(id.
185968688
).

O r
ecurso
é
tempestivo (id.
144245115
) e
isento
de
preparo
,
em razão da concessão de
gratuidade d
a

J
ustiça

(id.
145156663
)
.

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
a
Dr
a. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id.
145531654
).

Conclusos por redistribuição (id.
157370183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme

relatado
, trata-se de
Recurso de Apelação
em que

CÁCIA CAVALCANTE DE CAMPOS

pretende a reforma da
sentença de improced
ência
d
a pretensão que visava à matrícula no Curso Técnico-Profissional do Concurso Público para Investigador de Polícia Civil deste Estado
, postulando
que
seja a mesma
anula
da, com o
consequente retorno dos autos
à origem
para saneamento e dilação probatória, ou, caso se entenda
m
suficiente
s as provas produzidas
, seja julgada totalmente procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo
-se
que a Apelante cumpriu as exigências do
certame ou
,

ainda
,

que seja afastada a obrigatoriedade do exame de aptidão física
.

Em que pesem os argumentos traçados nas razões recursais, entendo que, no caso
sub judice
,
está prejudicada a apreciação do presente Recurso de Apelação
. Vejamos.

D
o
cotejo dos autos,
constato
que, de fato,
conforme
arguído
pelo
ESTADO

Apelado,
a Ação Principal n.º 1002710-74.2017.8.11.0041,
ajuiz
ada pela

Apelante
perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
foi
julgada improcedente
,
nos seguintes termos
, no que
pertine
:

“
(...)

Cuida-se de pedido de
anulação de ato administrativo que reprovou a parte autora no concurso público para o provimento do cargo de investigador da polícia civil correspondente ao teste de aptidão física, a fim de que seja determinado seu prosseguimento no certame
.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de liminar foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso não compareceu
a
audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de
aplicar os efeitos da revelia. (...)

-

DO MÉRITO

Segundo os documentos acostados aos autos,
a parte autora foi considerada inapta no Teste de Aptidão quanto ao exercício de meio sugado: “A candidata executou 15 exercício de maneira adequada, errando os outro, deixando o braço a frente do joelho
.” (id. n° 7303614 - Pág. 1).

Assevera, entretanto, que realizou o exame da forma prevista no edital, havendo um equívoco na avaliação da Banca, com base em parecer de um profissional da área, contratado para este fim.

É cediço que o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto o candidato durante a realização do concurso público. Assim, a apreciação pelo Judiciário deve estar afeta aos critérios da legalidade.

O Edital de Abertura nº 001/2013 - SAD/PJC/MT, de 18 de
Novembro
de 2013, que regula o Concurso Público em questão, traz o seguinte:

(...)

Veja, pois, que o Edital traz expressamente a forma como ocorreria a fase tratada nos autos, de forma que a não impugnação ao Edital, conclui a sua anuência.

Acrescente-se ainda que foi oportunizado a parte requerente o direito a recurso, ora apreciado e seu indeferimento fundamentado, inexistindo assim vício capaz de invalidar a decisão. Ademais, identifica-se o motivo da exclusão na ficha do TAF, deixando claro e expresso o que ensejou a reprovação com adequação ao previsto no Edital, constando, inclusive, a assinatura do candidato sem qualquer objeção.

Discriminado o motivo determinante da exclusão por pessoa técnica habilitada e autorizada pela banca para proceder a avaliação do TAF, não cabe ao juiz avaliar o acerto do avaliador, porque incursionar nesta seara implicaria no controle do mérito do ato administrativo.

(...)

Sob esse mesmo aspecto, a apresentação de outro laudo ou o desempenho de atividade similar não serve para desqualificar o resultado apresentado pela banca examinadora, pois, repita-se, as regras estavam estabelecidas em edital e de amplo conhecimento de todos.

Sabe-se, ainda, que o fato
da
conclusão da decisão revisora
não modificar
o resultado do certame não basta para obtenção de sua invalidação, por tão somente ter contrariado seu interesse e pretensão.

Ademais, sobre a previsão de testes físicos em concurso público, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Escrivão de polícia. Teste de aptidão física. Previsão legal e editalícia. Acórdão recorrido assentou que as atribuições previstas pela lei justificam a realização do teste físico. Necessidade de reexame da legislação local aplicável. Ofensa reflexa. 3. Ausência de abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 748162
AgR
, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES
, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC
13-11-2015). (destaquei)

No caso concreto, além da ausência da impugnação específica ao edital, previamente à inscrição, o que significa a sua anuência e, portanto, submissão ao edital, assim como todos os demais candidatos do certame
-
princípio da isonomia legal, há que se considerar que estão presentes todos os elementos para sua validade, quais sejam: a previsão legal e editalícia e a pertinência da exigência para o exercício da atribuição.

Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e, de consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
(...)
”
(
id.
8283466
,
na origem
)
(
g.n
.)

Pois bem.

É i
nduvidoso que
a Ação Cautelar se vincula à demanda principal que pretende resguardar, ou seja, possui natureza acessória e dependente, cuja eficácia cessa imediatamente com a extinção da Ação Principal, nos termos do disposto no art. 808, III do CPC/1973, vigente na data da propositura da presente Ação, tendo como correspondente o art. 309, III, do CPC/2015, já em vigência quando da prolação da sentença recorrida, que assim dispõem:

“Art. 808.
Cessa a eficácia da medida cautelar
:

(...)

III -
se o juiz declarar extinto o processo principal
, com ou sem julgamento do mérito
.”

“Art. 309.
Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente
, se:

(...)

III -
o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito
.”

Nessa
esteira
, tanto a doutrina
quanto a jurisprudência
é firme
no sentido de que o julgamento do processo principal torna prejudicada a medida cautelar, por ausência superveniente do interesse processual, uma vez que, repise-se, a Ação Cautelar tem por finalidade garantir a eficácia da prestação jurisdicional pretendida no processo principal, e sua utilidade não se sustenta em face da solução da lide que o originou.

Em outras palavras, tendo sido sentenciada e julgada extinta a Ação Principal
,
inclusive com trânsito em julgado certificado naqueles autos em 19/12/2017
(id. 11222291
-

Processo n.º 1002710-74.2017.8.11.0041
),
torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal
da presente Ação Cautelar
,
ante o desfazimento do
seu
elemento material (interesse de agir), caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado
.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 513, 515 E 798 DO CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM
, EM SEDE DE APELAÇÃO, E, NESTA CORTE, O RECURSO ESPECIAL TEVE SEGUIMENTO NEGADO.
INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO CAUTELAR. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
. AGRAVO REGIMENTAL DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
(...) 3. Ademais, extrai-se dos autos que a ação principal foi julgada improcedente pelo juízo de origem, assim como a apelação dela decorrente e, também, o Recurso Especial. O presente Apelo, no entanto, foi retirado de uma ação cautelar que visa, segundo asseveraram os Recorrentes, à utilidade prática do processo principal. Ante esse fato, conforme entendimento deste Colendo Superior Tribunal de Justiça,
fica prejudicado o recurso interposto em Ação Cautelar, já que este procedimento é acessório e dependente daquele e, no presente caso, já houve a verificação da inexistência do direito que ambicionam os Recorrentes, sendo inviável assegurar qualquer efeito ao processo principal
.
4. Agravo Regimental dos Particulares desprovido.
”
(STJ.
AgRg
no REsp n. 1.232.266/RJ, Primeira Turma, Rel
ator:
Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, j. 28/05/2019,
DJe
03/06/2019)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE NATUREZA INCIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
AÇÃO PRINCIPAL JULGADA. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte entende que a superveniência de sentença de mérito no feito principal, proferida em cognição exauriente, acarreta a perda de objeto da medida cautelar, de natureza provisória e sempre dependente da ação principal.
2. A tutela cautelar não amplia o objeto litigioso, mas, tão somente, busca conservar a utilidade prática do resultado que se obterá como acolhimento do pedido na ação principal.
3. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1340239/MT, Rel
ator:
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma
,
j.
25/02/2019,
DJe
13/03/2019)
(
g.n
.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CAUTELAR - JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSOS PREJUDICADOS.
Em vista do caráter instrumental da cautelar, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação cautelar tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e
prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais
(N.U 0022945-26.2010.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 01/12/2021)”
(TJMT. N.U 0044110-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023,
DJe
24/02/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CAUTELAR - JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR
- INADMISSIBILIDADE RECURSAL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em vista do caráter instrumental da cautelar, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação cautelar tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais. Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT.
”

(TJMT. N.U 0022945-26.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/11/2021,
DJe
29/11/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL
-

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA
-
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRINCIPAL
-
PERDA DO OBJETO CARACTERIZADA

-
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
-
TRÂNSITO EM JULGADO
-
IRRELEVÂNCIA
-
PRECEDENTES DO STJ
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO PREJUDICADO.

“
A superveniência de sentença ou acórdão na ação principal faz perder o objeto da ação cautelar a ela vinculada
. 3. Recurso a que se nega provimento” (
AgInt
no
AREsp
1384457/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
11/05/2020).

Forçoso concluir que
o
recurso de apelação interposto no bojo da Ação Cautelar Preparatória perde seu objeto, quando for proferida sentença na Ação Principal
,
dado o evidente vínculo de dependência da primeira em relação à segunda.

Sentença mantida. Recurso prejudicado
.
”
(
TJMT.
N.U 0036824-37.2009.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Márcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
07/10/2020,
DJ
e
15/10/2020)
(
g.n
.)

Ante o exposto
,

ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e

JULGO PREJUDICADO
o presente
Recurso de Apelação
,
tendo em vista a
perda superveniente d
o
seu
objeto

em decorrência

da extinção da Ação Principal
,
com sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023